Tribunal: STF
Processo: ARE 1352978
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão por meio da qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão assim ementado: 



    “RECURSO DE APELAÇÃO – Pleito de conversão de aposentadoria em aposentadoria especial e recebimento de abono permanência – 1. Demonstradas nos autos as condições especiais a que se sujeitou a autora durante os anos laborados no cargo de auxiliar de saúde – Demais requisitos para concessão da aposentadoria especial contemplados – Conversão pleiteada que deve ser admitida – 2. Pedido de recebimento de valores a título de abono de permanência que deve ser acolhido, como consequência do reconhecimento de que a servidora fazia jus à aposentadoria voluntária – Sentença reformada em parte – Recurso provido.” (pág. 2 do doc. eletrônico 6).



    No RE, fundamentado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se violação dos arts. 2°; 5°, LXXI; 40, § 4°, III, § 10; 44, § 4°; e 102, I, q, da mesma Carta.



    O Ministério Público Federal, em parecer da lavra da Subprocuradora-Geral da República Cláudia Sampaio Marques, opinou pelo não provimento do recurso, nos seguintes termos:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL INTEGRAL. ARTIGO 40, § 4º, INCISO III, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ATIVIDADE INSALUBRE. AUXILIAR DE SAÚDE. SÚMULA VINCULANTE 33. PRECEDENTES. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO AGRAVO.” (doc. eletrônico 33).



    Bem examinados os autos, verifico que a pretensão recursal não merece acolhida.



    Preliminarmente, observo que, à exceção do art. 40, § 4°, III, da Lei Maior, os demais dispositivos apontados pela recorrente não foram prequestionados. Assim, como tem consignado este Tribunal, por meio da Súmula 282, é inadmissível o recurso extraordinário se a questão constitucional suscitada não tiver sido apreciada no acórdão recorrido. Ademais, não opostos embargos declaratórios para suprir a omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356/STF. Nessa linha, transcrevo a ementa do RE 750.142-AgR/ES, de relatoria do Ministro Edson Fachin:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA FEDERAL. SÚMULA 517 DO STF. 



    1. O recurso extraordinário esbarra nos óbices previstos nas Súmulas 282 e 356 do STF, por ausência de prequestionamento e não oposição de embargos declaratórios.



    2. A competência é da Justiça Federal quando a União intervém como assistente nos casos envolvendo sociedades de economia mista.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (grifei).



    Ademais, para dissentir da conclusão adotada pelo Tribunal de origem e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e da norma infraconstitucional aplicável ao caso (Lei 8.213/1991), sendo certo que eventual ofensa à Constituição Federal seria apenas indireta. Nesse sentido, destaco os seguintes julgados deste Tribunal: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ABONO DE PERMANÊNCIA. REQUISITOS PARA APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA. TERMO INICIAL DO PAGAMENTO. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. INCURSIONAMENTO NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (ARE 819.519-AgR/MS, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Abono de permanência. Impossibilidade de retroação ao ano de 2006 pela não implementação dos requisitos para concessão de aposentadoria. 3. Incidência da Súmula 279. 4. Ausência de argumentos suficientes a infirmar a decisão recorrida. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 898.684-AgR/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma).



    No mesmo sentido, indico os seguintes julgados: ARE 1.204.992/SP, Rel. Min. Marco Aurélio; RE 1.162.687/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia; ARE 1.139.983/SP, Rel. Min. Edson Fachin; ARE 1.143.315/SP, de minha relatoria; ARE 1.162.559/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes; e ARE 1.107.931/SP, Rel. Min. Dias Toffoli.



    Por fim, quanto à alegada violação do art. 2° da Constituição, a jurisprudência do Tribunal firmou o entendimento de que o exame da legalidade dos atos administrativos pelo Poder Judiciário não viola o princípio da separação de Poderes. Nesse sentido, cito o ARE 655.080-AgR/DF, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, assim ementado:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Concurso público. 4. Controle judicial dos atos administrativos quando eivados de ilegalidade ou abuso de poder. Possibilidade. Ausência de violação ao Princípio da Separação de Poderes. Precedentes do STF. 5. Discussão acerca da existência de ilegalidade e quanto à apreciação do preenchimento dos requisitos legais, pela agravada, para investidura no cargo público de magistério estadual. Necessário reexame do conjunto fático-probatório da legislação infraconstitucional e do edital que rege o certame. Providências vedadas pelas súmulas 279, 280 e 454. Precedentes. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1º, do RISTF). Com base no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil/2015, majoro em 15% (quinze por cento) os honorários advocatícios anteriormente fixados pelo Juízo de origem, observados os limites legais. 



    Publique-se.



    Brasília, 14 de setembro de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator